Tribunal: TJDFT
Processo: 0728537-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728537-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: PAULO CEZAR DE MORAIS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Recurso de Agravo, com pedido liminar, interposto por PAULO CÉSAR DE MORAIS em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF que, ao conceder indulto com base no Decreto no 11.846/2023, determinou a destinação dos valores das prestações pecuniárias às instituições assistenciais conveniadas ao respectivo Juízo. Em suas razões (ID 61408230), requer seja determinada a restituição das prestações pecuniárias pagas após a publicação do citado, alegando, para tanto, que a sentença de indulto tem natureza meramente declaratória devendo ser considerada como data da extinção da pena a do Decreto Presidencial que concedeu a benesse que, no caso, é 25/12/2023. Acrescenta que a prestação pecuniária tem natureza indenizatória destinando-se, em primeiro plano, à reparação dos danos causados a vítima, e, em segundo plano, natureza social. Alega, no entanto, que ao ser destinada para instituição conveniada à Vara, a prestação assume natureza social e não alimentar, não havendo impedimento a devolução dos pagamentos indevidos, ocorridos após preenchidos os requisitos do indulto. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, postulou o conhecimento e provimento do recurso, para que seja deferida a restituição das prestações pecuniárias pagas após 25/12/2023 (ID 61408230 às fls. 171/173). O MM. Juiz da VEPEMA manteve a decisão recorrida (ID 61408230 às fls. 177/178). Em liminar, o agravante pede o bloqueio imediato dos valores ora discutidos, vinculados ao PASEI no 00176667/2024. É o breve relato. Decido. No presente caso, o agravante foi condenado por crime de receptação à pena de um ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestações pecuniárias, pelo prazo de 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) cada, totalizando R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), na Execução no 0401792-04.2023.8.07.0015 (ID 61408230 à fl. 62). Intimado, o agravante iniciou o pagamento das prestações e cumpriu integralmente a determinação judicial conforme decisão de ID 61408230 à fl. 133. Sobreveio sentença (ID 61408230 à fl. 141), que concedeu o benefício de indulto ao apenado, com base no Decreto no 11.846/2023, bem como determinou a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida nos autos à instituição conveniada a Vara de Execução Penal. A Defesa, então, interpôs o presente recurso para que sejam restituídas as prestações pecuniárias pagas após a publicação do Decreto. De fato, declarada a extinção da pena, com base no Decreto de Indulto, as parcelas de prestação pecuniária adimplidas, após a data da publicação do aludido Decreto, não são mais devidas, impondo-se a devolução de tais valores ao agravante. Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte de Justiça: RECURSO DE AGRAVO. INDULTO PLENO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APÓS A DATA LIMITE DO DECRETO PRESIDENCIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA JUDICIAL MERAMENTE DECLARATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. O indulto, espécie da "clementia principis", é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação). 2. As prestações pecuniárias (artigo 45, § 1o, do Código Penal) possuem natureza indenizatória (e não alimentar), devendo ser restituídas ao agravante se recolhidas após a data limite do decreto que concedeu o indulto pleno da pena e implicou na extinção da punibilidade, pois a sentença que reconhece o indulto possui natureza meramente declaratória. 3. Recurso provido. (Acórdão 1765090, 07320004020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO No 9.246/2017. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REQUISITO OBJETIVO. DESCUMPRIMENTO DA PENA ALTERNATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO APURATÓRIO DA FALTA GRAVE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A EDIÇÃO DO DECRETO. I - A orientação do STJ é no sentido de que devem ser atendidos os requisitos objetivos em cada uma das penas restritivas de direitos impostas, para concessão do indulto. II - Embora o descumprimento da pena alternativa configure falta grave, nos termos do art. 51 da LEP, o art. 4o, I, do Decreto no 9.246/2017, a mera notícia da prática de falta não obsta a concessão do indulto, exigindo-se apuração e aplicação da sanção legal correspondente. III - Não apurada a prática de falta grave no período de relevância do decreto, preenchidos os requisitos objetivos, a concessão do indulto é medida que se impõe. IV - Declarada a extinção da punibilidade em razão do indulto, as parcelas da prestação pecuniária pagas após a data do decreto devem ser restituídas. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1325716, 07443506520208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO 9.246/2017. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A EXTINÇÃO DA PENA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A sentença que concede indulto da pena tem natureza meramente declaratória, de modo que a extinção da reprimenda indultada deve retroagir à data da publicação do decreto presidencial que prevê o benefício. 2. Se o sentenciado continuou cumprindo a pena de prestação pecuniária após a publicação do decreto de indulto, devem ser devolvidos a ele os valores pagos em excesso. 3. É passível de devolução a prestação pecuniária destinada a entidades sociais se não houve doação de gêneros alimentícios, nem o repasse dos valores depositados em conta judicial à alguma instituição, não havendo que se falar em natureza alimentar da pena nessa hipótese. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1259967, 07166808620198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, embora a referida prestação pecuniária possua natureza indenizatória, uma vez que se destina, precipuamente, à reparação dos danos causados à vítima, consoante o disposto no artigo 45, § 1o, do Código Penal, não se pode olvidar que, quando destinada a entidades públicas ou privadas com finalidade social, passam a ter natureza jurídica alimentar, e, nesse ponto, não são mais passíveis de restituição ao apenado, razão pela qual deverão ser restituídas apenas aquelas que ainda estejam depositadas em Juízo. No presente caso, conforme informado pelo agravante, ele pagou R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) nos primeiros quatro meses de 2024 (ID 61408230 às fls. 78/123) e o processo administrativo para repasse dos valores à instituição vinculada ao Juízo executante iniciou-se no dia 11/06/2024 (PASEI no 0017667/2024) para encaminhamento dos valores (ID 61408230 à fl. 143), de modo que demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para BLOQUEAR os valores vinculados ao PASEI no 0017667/2024, até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo. Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF. Em seguida, ao Ministério Público para parecer. Após, venham os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de julho de 2024 15:02:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator